Tribunal: TJMT
Processo: 0005000-48.2018.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005000-48.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILLIAN TAVARES DIAS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PATRICK ZANATO BORELLA - CPF: 004.880.720-69 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA NÃO JUSTIFICA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE;
BIS IN IDEM
NA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA PARA VALORAR A CULPABILIDADE E AFASTAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; JUS À REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA ATENUANTE, TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMO RELATIVO TRÁFICO INTERESTADUAL -
PRETENSÃO RECURSAL DE REDUÇÃO DAS PENAS - DROGA EMBALADA EM “TIJOLOS” - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PARECER DA PGJ -
QUANTIDADE DA MACONHA APREENDIDA -
PRIMEIRA E TERCEIRA FASES -
BIS IN IDEM
CARACTERIZADO - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 48 - REDUÇÃO DA PENA-BASE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA -
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NÃO CONDUZEM A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - STJ,
SÚMULA 231 - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA TRANSPORTADA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - ENVOLVIMENTO DO APELANTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À TRAFICÂNCIA - ORIENTAÇÃO DO STJ - DROGA APREENDIDA PERMITIRIA A CONFECÇÃO DE APROXIMADAMENTE 30.000 (TRINTA MIL) CIGARROS DE MACONHA - ELO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADO - HIPÓTESE PEQUENO TRAFICANTE OU TRAFICANTE OCASIONAL ELIDIDO - DECISÃO DO TJMT - TRÁFICO PRIVILEGIADO IMPERTINENTE -
MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL - PRETENDIDA TRANSPOSIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTADOS DA FEDERAÇÃO - PRISÃO APÓS PERCORRER MAIS DA METADE DO PERCURSO - FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/3 (UM TERÇO) JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ - NATUREZA DA DROGA, PRIMARIEDADE, MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REGIME ABERTO PERTINENTE -
ACÓRDÃO DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

O fato
“de ser o crime praticado com o auxílio de pessoas e da substância ter sido embalada de forma ‘profissional’, através de ‘tijolos’”
, no caso,
não justifica a negativação da circunstância do crime porque o apelante atuou como “mula”. Em outras palavras, a condição física do produto [embalada de forma profissional] não se comunica com a conduta de transportar. (PGJ, Parecer nº 016154-001/2019, Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça).

Se a
quantidade da maconha apreendida - 28.988,50 (vinte e oito quilos novecentos e oitenta e oito gramas e cinquenta decigramas)
- foi empregada na primeira fase, para exasperar a pena-base [sem menção a qualquer outro elemento], e na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado [sob assertiva de participação/envolvimento da apelante em associação criminosa], mostra-se caracterizado o
bis in idem
(TJMT, Enunciado Criminal 48).

As cir
cunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, à
luz da Súmula 231 do c. STJ.

“Não se desclassifica tráfico para a modalidade privilegiada quando a importante quantidade de droga apreendida, seu valor, o destino de entrega em outro Estado [...] demonstram que a apelante se dedicava a atividades criminosas ou já integrava organização criminosa.”
(TJMT, AP nº 0013453-91.2017.8.11.0064)

A pretendida
transposição de 3 (três) Estados da Federação, o percurso de aproximadamente 2.089km (dois mil e oitenta e nove quilômetros) e a prisão do apelante após percorrer mais de 1.500 (mil e quinhentos quilômetros), demonstrando que ele quase chegou ao destino final, de modo a justificar a incidência da fração intermediária de 1/3 (um terço), pela majorante do tráfico interestadual (STJ, AgRg no HC nº 445.766/MS).

“Na hipótese, constata-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, pois consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais e, além disso, o réu é primário, bem como a pena não excede o patamar de oito anos, [...] razão pela qual, conclui-se que o apelado faz jus ao
regime

semiaberto
, para início de cumprimento de pena, disposto no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal.”
(TJMT, AP nº 41521/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005000-48.2018.8.11.0040 -

COMARCA DE SORRISO

APELANTE(S):

WILLIAN TAVARES DIAS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por WILLIAN TAVARES DIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 191557), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006 – (fls. 178/186).

O apelante sustenta que: 1) a maneira de acondicionamento da droga não justificaria, em si, a negativação da culpabilidade; 2) a quantidade da droga teria sido utilizada para valorar a culpabilidade e afastar a minorante do tráfico privilegiado, a caracterizar
bis in idem
; 3) na segunda fase,
“a jurisprudência determina seja reduzido 1/6 de pena para cada atenuante”
; 4)
“a quantidade de entorpecente não é fator previsto em lei para a aplicação ou não da causa de diminuição do tráfico privilegiado”
; 5)
“o critério adotado pelo Juízo não justifica a elevação acima do mínimo legal de 1/6 (um sexto)”
relativo tráfico interestadual.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (fls. 206/218).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO opina pelo desprovimento (fls. 220/237).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS - PRETENDIDA A REANÁLISE DO CÁLCULO DA PENA - POSSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO DE MOTIVOS INIDÔNEOS PARA ELEVAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE QUANTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NA SEGUNDA FASE, NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA PARA 1/6, EM RELAÇÃO A CADA ATENUANTE GENÉRICA RECONHECIDA. NA TERCEIRA FASE, NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA FAÇÃO CORRESPONDENTE À CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART.40, INCISO V, DA LEI 11.343/06, ANTE A TRANSGRESSÃO DE APENAS UM DOS INCISOS DO TIPO PENAL E NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LAD. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - fls. 258/269)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“No dia 17 de abril de 2018, por volta das 16h, no km 773.0 da BR-163, no município de Sorriso/MT, o denunciado WILLIAN TAVARES DIAS trazia consigo, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 28.988,5 kg (vinte e oito quilogramas, novecentos e oitenta e oito gramas e cinco decigramas) análoga a maconha, de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão (fl. 07 do IP), bem como Laudo Preliminar de substancia entorpecente acostado as fls. 41/42 do IP.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a Polícia Rodoviária Federal abordou um ônibus Mbenz/Mpolo Paradiso, placa IYG-1554, da empresa Ouro e Prata.

Ato continuo, durante a fiscalização dos passageiros e suas bagagens, foi encontrada uma mala no bagageiro do ônibus contendo 50 tabletes de substância análoga a maconha, totalizando 28.988,5 kg (vinte e oito quilogramas, novecentos e oitenta e oito gramas e cinco decigramas), conforme o Termo de Exibição e Apreensão (fl. 07 do IP), bem como Laudo Preliminar de substância entorpecente (fls. 41/42 do IP).

Ulteriormente, fora verificado que a mala pertencia ao denunciado WILLIAN e que, este durante a abordagem confessou que a mala, contendo as substancias entorpecentes apreendidas, era de sua propriedade.

Por derradeiro, os policiais deram voz de prisão ao indigitado e encaminhado a Delegacia de Polícia, para as providências de praxe.

Ante o exposto, denuncio WILLIAN TAVARES DIAS como incursos no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei 11.343106, com as implicações do art. 42 da referida Lei [...]”
(Élide Manzini de Campos, promotor de Justiça - fls. 12/13).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] no tocante à causa de diminuição de pena preconizada no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, considero que não restou perfeitamente identificada na hipótese ‘sub judice’. [...] considerando a grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado e a estória narrada por ele, há de se concluir que a droga se destinava a mercancia e que existem outras pessoas atreladas a esta droga, de modo que torna visível tratar-se de uma organização criminosa, o que impede o acolhimento da tese da defesa de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de entorpecentes [STF, HC n.º 105.764/MG, Rel. Cármem Lúcia], a quantidade [STF, HC n.º 111.666/MG, Rel. Luiz Fux], a nocividade e a forma de acondicionamento da droga [STJ, HC n.º 162.587/SP, Rel. Laurita Vaz; STJ, HC n.º 149.697/RJ, Rel. Og Fernandes], a utilização de menor de idade para viabilizar a prática do comércio de drogas [STF, HC n.º 110.983/DF, Rel. Ricardo Lewandowski] e a narcotraficância transnacional [STF, HC n.º 106.762/SP, Rel. Cármem Lúcia] ou interestadual [STJ, REsp n.º 1.199.567/MS, Rel. Laurita Vaz], traduzem/exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas e se interpõem como obstáculos intransponíveis para a não-aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006. [...]

Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, depreende-se que a moduladora é incapaz de gerar registro desfavorável ao réu, porquanto, de acordo com os informes produzidos no processo, não subsistem registros hábeis, que tenham o condão de comprovar a pré-existência, considerada a data da consumação da ação delituosa, de decreto penal condenatório proferido em detrimento dos interesses do réu.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

Quanto ao comportamento da vítima, as consequências e aos motivos do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Sob outro ponto de vista, compulsando o acervo de provas produzidas no processo, depreende-se que a ação criminosa concretizou-se por intermédio do concurso eventual de agentes e que a forma e a metodologia de acondicionamento - a droga, objeto do ato de apreensão, estava acondicionada em 50 (cinquenta) porções, no formato de ‘tijolos’, que estavam escondidos na bagagem do réu -, demonstra o grau de ‘profissionalismo’ do agente, o que merece valoração mais intensa de reprovação e, por via de consequência, faz com que as circunstancias do crime devem ser avaliadas em desfavor do acusado.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, principalmente do conteúdo do laudo preliminar e laudos periciais, juntados nas fls. 47/50 e 119, depreende-se que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na ação de transportar grande quantidade de drogas, aproximadamente 28.988,50 kg (vinte e oito quilos novecentos e oitenta e oito gramas e cinquenta decigramas) de substância entorpecente popularmente conhecido como maconha, e que detém intenso potencial lesivo/ofensivo. Dessa feita, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado. Exegese do conteúdo normativo do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 [...]

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria daquelas que foram reputadas favoráveis (com exceção da moduladora relativa às circunstâncias do crime e a culpabilidade), afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de duas operadoras judiciais, de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Feito isso, passo à fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o requerido confessou espontaneamente a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal] e era menor de 21 anos na data dos fatos [art. 65, inciso I, do Código Penal]. Não vislumbrando a ocorrência de circunstâncias agravantes, diminuo a pena fixada em 01 (um) ano, em razão da incidência das atenuantes, ficando a pena provisória no patamar de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. De efeito, consoante se extrai dos autos a ausência de causas de diminuição da pena, entretanto, conforme o conteúdo dos depoimentos externados por parte de Patrick Zanato Borella (fls. 119), deflui-se que a remessa e transporte da droga, realizada por parte do requerido, objetivava e, efetivamente, concretizou a transposição da fronteira territorial interestadual de dois estados da federação [art. 40, inciso V da Lei n.º 11.343/2006], conforme declarado pelo próprio acusado, inclusive. Dessa forma, aumento a pena em 1/3, ou 02 (dois) anos e 20 (vinte) dias, ficando a pena definitiva fixada em 08 (oito) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 700 (setecentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

Efetivamente, como forma de prestar reverência ao comando normativo preconizado no art. 33, § 2.º, alíneas ‘a’ do Código Penal, ESTABELEÇO, para efeito de cumprimento da sanção penal infligida, o regime FECHADO, inicial.”
(Emanuelle Chiaradia navarro Mano, juiz de Direito – fls. 178/186)

Pois bem.

O
Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, ao negativar as circunstâncias do crime [forma de embalagem da droga] e a culpabilidade do apelante [quantidade da droga apreendida].

Todavia,
“o fato de ser o crime praticado com o auxílio de pessoas e da substância ter sido embalada de forma ‘profissional’, através de ‘tijolos’”
, no caso,
não justifica a negativação da circunstância do crime porque o apelante atuou como “mula”,
como bem consignado pelo i. Procurador de Justiça
(fls. 258/269). Em outras palavras, a condição física do produto [embalada de forma profissional] não se comunica com a conduta de transportar.

Por sua vez, a quantidade da maconha apreendida - 28.988,50 (vinte e oito quilos novecentos e oitenta e oito gramas e cinquenta decigramas)
- foi empregada na primeira fase para exasperar a pena-base [sem menção a qualquer outro elemento], e na terceira fase afastar o tráfico privilegiado [sob assertiva de participação/envolvimento da apelante em associação criminosa], caracterizado, de fato,
bis in idem
(TJMT, Enunciado Criminal 48).

Assim sendo, a quantidade da droga será sopesada na terceira etapa da dosimetria, consoante entendimento do c. STF e do c. STJ segundo a qual o magistrado pode decidir em que momento considerar essa circunstância (STF, Rcl nº 36400
- Relator: Min. Gilmar Mendes - 2.9.2019; STJ,
AgRg no HC nº 509.796/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 25.10.2019).

Afastadas as valorações negativas, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, preserva-se a confissão espontânea e a menoridade relativa reconhecidas pelo juiz da causa.

Não obstante, e
ssas circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, à
luz da Súmula 231 do c. STJ (TJMT, N.U 0014230-28.2018.8.11.0004 - Primeira Câmara Criminal - 4.7.2019).

Portanto, transforma-se em provisória a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a expressiva quantidade de maconha apreendida -
28.988,50 (vinte e oito quilos novecentos e oitenta e oito gramas e cinquenta decigramas) -
, transportada entre Estados da Federação [Mato Grosso do Sul e Pará], induzem envolvimento do apelante em organização criminosa destinada à traficância (STJ, AgRg no REsp nº 1770267/MS - Relator: Min. Felix Fischer - 11.2.2019), mormente ao se considerar sua declaração extrajudicial no sentido de que anteriormente transportou uma mala da mesma droga [maconha] de Umuarama-PR até Barreiras-BA (fls. 23/24).

Note-se que a maconha está avaliada em mais de R$35.985,00 (trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais), segundos
“dados das polícias Civil e Militar do estado do Ceará”
(ceara-paraíba-quanto-custa-um-quilo-de-cocaína-maconha-e-crack. Disponível em http://www.impaktopenitenciario.com.br. Acesso em 12.2.2020), sendo que o entorpecente apreendido
-
cerca de 30k (trinta quilos)
-
permitiria a confecção de aproximadamente 30.000 (trinta mil) cigarros de maconha (TJRS, HC nº 70048512628 - Relator: Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa - 26.9.2013), de modo a configurar elo com organização criminosa e elidir hipótese de ser o apelante um pequeno traficante ou traficante ocasional.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não se desclassifica tráfico para a modalidade privilegiada quando a importante quantidade de droga apreendida, seu valor, o destino de entrega em outro Estado [...] demonstram que a apelante se dedicava a atividades criminosas ou já integrava organização criminosa.”
(TJMT, AP nº 0013453-91.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 16.5.2019)

Logo, o reconhecimento do tráfico privilegiado afigura-se impertinente.

Quanto à majorante do tráfico interestadual, a pretendida transposição de 3 (três) Estados da Federação [Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará], o percurso de aproximadamente 2.089km (dois mil e oitenta e nove quilômetros) e a prisão do apelante após percorrer mais de 1.500 (mil e quinhentos quilômetros), quase foi finalizada, de modo a justificar a incidência da fração intermediária de 1/3 (um terço), eleita pelo Juízo singular, segundo entendimento do c. STJ (AgRg no HC nº 445.766/MS - Relator: Min. Felix Fischer - 8.8.2018).

Consequentemente,
totaliza-se a reprimenda definitiva do apelante em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, diante da natureza da droga [maconha], da primariedade, menoridade relativa e confissão espontânea do apelante (
Lei nº 11.343/2006, art. 42;
CP,
art. 33, § 2º, ‘b’).

A propósito, destaca-se acórdão desta e. Câmara:

“Na hipótese, constata-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, pois consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais e, além disso, o réu é primário, bem como a pena não excede o patamar de oito anos, [...] razão pela qual, conclui-se que o apelado faz jus ao
regime

semiaberto
, para início de cumprimento de pena, disposto no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal.”
(TJMT, AP nº 41521/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020